Tribunal: STF
Processo: RHC 272319
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.068.404/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a: (a) 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, II, da Lei 11.343/2006) e falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar); e (b) 7 meses e 15 dias de detenção pelo cometimento do delito de prevaricação (art. 319 do CPM).
Em resumo, colhe-se da acusação: 

[...]
A peça acusatória descreve que, entre os anos de 2017 e janeiro de 2022, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, associaram-se de maneira estável e permanente para a prática de uma plêiade de crimes, incluindo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, prevaricação, falsidade ideológica, roubo, extorsão e homicídio. O liame subjetivo entre os agentes estatais se fortaleceu quando o denunciado Luis Eustáquio assumiu o comando do 1º Pelotão do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) em agosto de 2016, unidade onde os demais militares estavam lotados. A partir dessa proximidade funcional, estabeleceram uma simbiose criminosa com o traficante Hugo Ferreira Rafael e outros civis, como Carlos Frederico Alves Teixeira (vulgo "Playboy"). O modus operandi principal da organização consistia na utilização da estrutura da Polícia Militar para realizar "arochos" em traficantes rivais. Os militares denunciados, valendo-se de informações privilegiadas fornecidas por Hugo e seus comparsas, realizavam abordagens e apreensões de drogas e armas. Contudo, ao invés de procederem à formalização legal integral da ocorrência, os agentes ou não registravam a apreensão, apropriando-se da totalidade do material ilícito, ou registravam apenas uma fração, desviando o restante. O material desviado (drogas e armas) retornava para as mãos de Hugo Ferreira Rafael e seus associados para ser comercializado, sendo o lucro posteriormente dividido entre os policiais militares envolvidos. Além disso, o grupo atuava prestando serviços de segurança privada clandestina, atacando empresas para forçar a contratação de seus serviços, forjando flagrantes contra desafetos e monitorando a expedição de mandados judiciais para proteger os membros da quadrilha.
[...]

Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação perante o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e, antes do julgamento do recurso, impetrou Habeas Corpus perante a mesma Corte, o qual não foi conhecido pelo Desembargador Relator.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Vice-Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. DECISÃO MONOCRÁTICA COMO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EM ÚLTIMA INSTÂNCIA PELA CORTE ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A defesa aponta como ato coator decisão monocrática proferida por Desembargador que indeferiu pedidos formulados no curso da apelação. Não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante este Tribunal Superior. Nesse contexto, não é possível o conhecimento do pedido, uma vez que, a teor do art. 105, II, "a", da CF, não houve julgamento em última instância pela Corte antecedente, a ensejar a inauguração da competência do STJ. 
2. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “Antes que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais julgasse a apelação do Processo-crime, o recorrente localizou e apresentou pela célere via autônoma do HC [...] fatos probatórios novos e substancias, que são capazes de absolvê-lo, em razão da contaminação das provas digitais incriminadoras, que estão sob a custódia exclusiva na sede da Promotoria Pública Mineira em Montes Claros e dos quais a defesa não teve acesso nem foram inseridas no autos do feito principal, ficando elas sob sigilo e não foram juntados”.
Ao final, requer-se “a nulidade dos atos instrutórios e, com efeito, a nulidade da respectiva sentença, para que eles sejam refeitos perante o Exmo. Órgão a quo da Especializada Militar de Minas Gerais, a partir do recebimento da denúncia”. Subsidiariamente, “seja devolvido e determinado o julgamento do Habeas Corpus pelo órgão colegiado competente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais”.
É o relatório. Decido.

Observa-se que as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer da impetração, por impugnar decisão monocrática proferida por Desembargador que indeferiu pedidos formulados no curso da apelação. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecê-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Por outro lado, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido ao TJMMG para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é inequívoco o propósito de rediscutir, no âmbito do Tribunal local, as decisões proferidas no processo, o que não se admite na via eleita, mormente sob a ótica da defesa. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente